Tribunal: STF
Processo: RE 1373056
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 



    2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. 



    3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 13)



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art.102, § 2°, da Constituição da República, bem como a inobservância ao que decidido no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Sustenta que a TR foi julgada inconstitucional e que não houve a modulação dos efeitos da decisão, inexistindo, assim, qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-E. Ressalta, ainda, não ser aplicável à hipótese dos autos o Tema RG nº 733 (e-doc. 15).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 18, p. 40-58).



    5. Em 02/07/2024, determinei a devolução dos autos à origem para a observância do que decidido no Tema RG n º 1.170 (e-doc. 34). 



    6. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIVIL. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 E TEMA 733. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR PROCESSOS ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEMA 1.170, RE 1.317.982, JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA NOVA LEI AOS PROCESSOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de continuação de julgamento em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento, pela sistemática do recurso extraordinário com repercussão geral, do Tema 1.170 (RE 1.317.982), nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.



     2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei que estabelece taxas de juros moratórios sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170), não afeta o caso dos autos em que a decisão impugnada aplicou a TR como índice de correção monetária, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral, e foi alcançada pela preclusão, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral. 



    3. Acórdão n. 1307029 mantido para negar provimento ao recurso e conservar os critérios de correção monetária fixados anteriormente à conclusão de julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral pelo STF. 



    4. Recurso desprovido.” (e-doc. 37, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso concreto, por meio da decisão de ID 9338317, homologaram-se os cálculos ofertados junto à inicial executória, que não foram impugnados pela parte Executada, inclusive em relação aos critérios de atualização monetária adotados: INPC até 29-junho-2009 e TR a partir de 30-junho-2009, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    A referida decisão precluiu em 7-agosto-2017 (ID 9420403), e os cálculos foram atualizados pela Contadoria em 10-agosto-2017 (ID 9420404), observando-se os parâmetros firmados e subsidiando a emissão da requisição de precatório de ID 9420406. 



    Nesses termos, verifica-se que a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável no presente feito, uma vez que há decisão definitiva que adotou entendimento (ou critério) diverso.



    (...)



    Não se desconhece que os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo o respectivo erro de cálculo ser corrigido até o trânsito em julgado da decisão extintiva da execução. Entretanto, na hipótese, ao revés do aventado pelo Agravante, não se trata de erro de cálculo, e sim de aplicação de entendimento diverso, válido, à época, conforme a legislação vigente. 



    Ademais, também não socorre ao Agravante a invocada cláusula “rebus sic stantibus”. 



    Acerca da cláusula, estabelece a doutrina que “em todo contrato de prestações sucessivas, haverá sempre uma cláusula implícita de que a convenção não permanece em vigor se as coisas não permanecerem (rebus sic stantibus) como eram no momento da celebração” (Stolze, Pablo; Pamplona Filho, Rodolfo Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020). 



    Destarte, a cláusula invocada tem aplicação em relação às prestações da relação de trato sucessivo, que se seguem à alteração imprevisível dos pressupostos presentes no momento da celebração, e não às prestações anteriores. 



    Assim, sob o prisma temporal, sem adentrar à análise geral do atendimento aos requisitos para a incidência da cláusula, já se verifica que não há enquadramento da hipótese ao instituto jurídico invocado, pois a pretensão do Agravante não é alterar o índice de correção monetária a incidir nos meses subsequentes à declaração de inconstitucionalidade da norma – até porque, após a expedição do precatório, o índice incidente é o IPCA. 



    O que pretende o Agravante modificar é a correção monetária dos meses anteriores à expedição do precatório e precedentes à exclusão da norma do sistema jurídico pela Suprema Corte, medida que, conforme fartamente apregoado, encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, conforme Tema 733 da repercussão geral da Suprema Corte. 



    DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao agravo interno. .” (e-doc. 9).



    8. Constou ainda do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 1.170 o seguinte fundamento:



    “Verifica-se, entretanto, que o STF tratou apenas dos juros moratórios no Tema 1.170 e a ratio decidendi não pode ser aplicada ao caso dos autos (que versa sobre correção monetária), já que a tese jurídica ali firmada trata da aplicação de lei no tempo (enquanto o entendimento exarado no acórdão recorrido decorre de construção jurisprudencial proferida em sede de controle de constitucionalidade – com efeito, o Tema 810 traz uma interpretação constitucional da questão atinente ao índice de correção aplicável e atrai a aplicação do Tema 733 à hipótese ora examinada). Elucida-se. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, que gerou o Tema 810 de Repercussão Geral, em relação à correção monetária, declarou inconstitucional a Taxa Referencial adotada como índice de correção monetária pelo art. 1º-F da Lei n. 9.497/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, e a substituiu pelo IPCA-E, por intermédio de construção jurisprudencial (inciso II). Em sentido inverso, foram mantidos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para compensação da mora (juros moratórios), reputados constitucionais, para as relações jurídicas não-tributárias, em decorrência da natureza dúplice das ações diretas (inciso I).” (e-doc. 37, p. 37).



    9. Para a análise do decidido pela Corte de origem, a partir do estabelecido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.170, segue a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1ºF, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 



    (RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    10. Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG nº 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame. Confira-se:



    “(...) Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis: 



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



     Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum). 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



     Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009. 



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki: 



    (…) A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional. 



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” (grifos nossos).



    11. Conforme acima destacado, a orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    12. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela não observância ao que assentado no julgamento dos Temas RG nº 810 e 1.170, no tocante à correção monetária, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem, para que o Colegiado a quo reaprecie o agravo interno (e-doc. 7), levando em consideração o que decidido nos Temas RG nº 810 e 1.170. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator